Tribunal: TJMT
Processo: 1036593-56.2022.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036593-56.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VICENTE DE PAULO BARBOSA - CPF: 207.456.131-87 (APELADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), POLO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 45.616.425/0001-68 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), POLO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 45.616.425/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), VICENTE DE PAULO BARBOSA - CPF: 207.456.131-87 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO- COBRANÇA INDEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA- AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – DESCONTOS EFETUADOS - FRAUDE –DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR- QUANTUM MANTIDO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SUMULA 54) - SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO –RECURSOS CONHECIDOS -
RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, cediço que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Rejeito a preliminar.

2 - O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrado pelo autor.

Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

3- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

4 – O valor arbitrado a título de dano moral deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, em tal medida que, por um lado, não signifique enriquecimento do ofendido e, por outro, produza, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de nova prática ilícita, mostrando-se adequada e suficiente para cumprir as finalidades apontadas. Mantem o quantum indenizatório em atendimento ao principio da razoabilidade e proporcionalidade.

5- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.

6- Em se tratando de responsabilidade extracontratual (como é o caso), os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e
VICENTE DE PAULO BARBOSA,
concomitantemente,

contra a sentença id. 210324115, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados pelo togado singular na decisão Id. 210324133.

Em suas razões, (id. 210324134), a Instituição financeira/apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

No mérito sustenta que não restaram preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, mormente, porque não houve qualquer prática de ato ilícito, mesmo porque, agiu no exercício regular de direito.

Aduz que não efetuou qualquer cobrança indevida, sendo legitima a relação jurídica existentes entre as partes.

Assevera inexistir qualquer prova do alegado dano sofrido pela autora/apelada, capaz de ensejar a obrigação indenizatória pleiteada, não podendo ser imputado ao banco/requerido qualquer responsabilidade.

Assim, requer o provimento do recurso para afastar a condenação pelo dano moral, subsidiariamente, postula pela redução do quantum indenizatório para um valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da impossibilidade da devolução de valores.

Por sua vez, o apelante Vicente de Paulo Barbosa discorre sobre o prejuízo moral sofrido e requer, ao fim, a majoração da indenização e dos honorários sucumbenciais.

Apresentada contrarrazões pelo banco SANTANDER em id. 210324143, pugnando pelo desprovimento do apelo da parte autoral.

Apresentada contrarrazões pelo autor id. 210324139, pelo desprovimento dos apelos das partes requeridas.

Apresentada contrarrazões id. 210324146, pelo Banco Pan S.A, ora apelado, alegou ilegitimidade passiva, no mais pelo desprovimento do apelo autoral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, observo que a pretensão não se sustenta.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e solidária, independentemente de demonstração de culpa, a teor do disposto nos arts. 14 e 25, § 1º, do CDC e súmula 479:

Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticado por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Além disso, aplica-se ao caso em tela a teoria do risco do empreendimento, em face da qual é do fornecedor de serviço que extrai maior lucro da atividade a responsabilidade pelos danos decorrentes do empreendimento, independente de culpa.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, de início, insta consignar conforme documentos acostados (ids.-210324066-210324072), que a parte autora/apelada de fato teve descontos extras em seu beneficio mensal de aposentadoria, decorrente de suposto contrato de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO junto ao Banco/apelante, que entendeu aquela ser completamente ilícito.

Neste contexto, o ponto central do litígio cinge-se à verificação da legalidade do suposto débito, ora questionado pela autora/apelante em relação ao banco/apelante, a qual deu origem a presente controvérsia, bem como a verificação da responsabilidade civil do banco/apelante pelo alegado dano moral e material sofrido pelo apelado.

Nessa esfera, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa, ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse sentido, o banco/apelante ao invés de apresentar provas a fim de se eximir de sua falha na prestação do serviço, este se limitou em sustentar a existência da contratação, ao argumento que realizou procedimento administrativo interno, e não constatou nenhuma irregularidade em seus sistemas.

Todavia, é cediço que as denominadas “telas sistêmicas” não podem ser consideradas provas robustas, capazes de corroborar a contratação do empréstimo questionado, porquanto, além de constituir prova unilateral, são desprovidas de assinatura do devedor.

Ademais, como bem frisou o próprio banco/apelante em sua peça de contestação, o suposto empréstimo foi contratado na modalidade consignado, ou seja, dividido em varias parcelas e descontado mensalmente na folha de pagamento da aposentadoria da apelante. Portanto, mesmo que numa remota hipótese de veracidade desse suposto contrato, qualquer falha nos descontos, não poderia ser imputado responsabilidade ao apelado.

Assim, despeito dos argumentos expostos, o fato é que o banco/apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar o suposto empréstimo realizado pelo apelado, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de comprovação do depósito do valor do suposto empréstimo em conta de titularidade do autor, é plausível chegarmos à conclusão de que, se o empréstimo realmente ocorreu, se deu mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade do apelado e conduz procedência desta ação.

Desta feita, restou configurado o liame causal entre o dano sofrido pela autora/apelante (descontos indevidos) e a conduta do Banco/apelante, ao promover os descontos indevidos, conjuntura toda essa que ultrapassou em muito a categoria do mero aborrecimento constituindo legítimo abalo moral passível de reparação.

Desse modo, deve a instituição financeira apelante responder pelos danos morais, consoante disposto no art. 186 c/c art. 927, ambos do CC/2002, bem ainda ao que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

“SÚMULA N. 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO, NO SERASA, DO NOME DA EMPRESA AUTORA, POR PRESTADORA DE SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DA VENCIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PROVA TESTEMUNHAL SERIA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA QUESTÃO. NO MÉRITO, EMPRESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL, O QUAL FOI RESCINDIDO UM MÊS APÓS A PACTUAÇÃO, E, AINDA, A RESPECTIVA INADIMPLÊNCIA ENSEJADORA DO APONTAMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO, DO QUAL EXSURGE, ALIÁS, O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO, PRÓPRIO DA IMPOSIÇÃO INDEVIDA DA PECHA DE MÁ-PAGADORA (ARTS. 186 E 927 DO CC, ARTS. 6º, INC. VIII, 12 E 14 DO CDC). PRECEDENTES DA CORTE. MONTANTE REPARATÓRIO ADEQUADO À ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.” (Processo: AC 20140378281 SC 2014.037828-1 (Acórdão) - Relator(a): Eládio Torret Rocha - Julgamento: 12/11/2014 - Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Civil Julgado)

No que tange ao
quantum
fixado, tenho comigo que não assiste razão à apelante no que concerne a minoração do valor indenizatório, de modo que, em se tratando de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, fica ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Relembrando que na apuração do dano moral, o bem jurídico tutelado, é a honra, e o bom nome do indivíduo, e não simplesmente a recomposição do patrimônio. Busca-se por meio da reparação por danos morais, a diminuição do sofrimento experimentado pelo lesado.

Esses, realmente, são os critérios que devem ser observados pelo magistrado da causa, atentando-se que ao mesmo tempo em que deve cuidar, para que a indenização não se torne um instrumento de vingança ou enriquecimento ilícito do prejudicado, não pode permitir o arbitramento do seu valor, a ponto de torná-lo indiferente à capacidade de pagamento do ofensor.

Dessa forma, verifica-se que o juízo de primeiro grau logrou êxito ao atribuir o valor indenizatório, pois avaliou de forma soberana e imparcial, a fim de proporcionar de forma adequada a prestação jurisdicional, com o merecido conforto material, como forma de compensação.

Levando-se em consideração o potencial econômico e social da parte obrigada, bem como as circunstâncias e a extensão do evento danoso, visando reparar, de um lado, os danos causados àquela pessoa prejudicada e, de outro, servir de meio de inibição ao causador do dano, para que práticas iguais não se repitam.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA – VALOR FIXADO PELO JUÍZO “A QUO” – MANTIDA – QUANTUN RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO HONORARIOS SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – PARCIALMENTE PROVIDO.

Banco Itaú BMG Consignado é parte legitima para figurar no polo passivo, isso porque, o referido banco foi constituído pela união do Banco Itaú com o Banco BMG, com a finalidade de distribuir e comercializar contratos bancários de empréstimos consignados, tal fato inclusive foi noticiado inclusive no site do próprio BMG - http://bancobmg.mzweb.com.br/o-banco/historico/ O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório. Destarte, da análise dos honorários fixados em primeiro grau, considerando a natureza da causa, ou grau de presteza exigido do procurador, e o tempo de tramitação do feito, majoro para 15% sobre o valor da condenação. (N.U 0001757-14.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS – ANÁLISE AO FINAL DO VOTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) E SOLIDÁRIA DO BANCO E DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE CRÉDITO (ARTIGO 18 DO CDC) – DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR – CONTRATO FRAUDULENTO – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação se a sentença recorrida fora devidamente fundamentada, sendo a responsabilidade pela fraude atribuída às requeridas, que respondem objetivamente pela falha na prestação de serviços, em virtude da relação de consumo. A despeito de arguido em sede preliminar, o pedido de majoração dos honorários recursais depende do resultado do julgamento dos recursos, razão pela qual deve ser analisado ao final do voto. Assim, se os apelos forem desprovidos, a elevação da citada verba é medida que se impõe, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15. Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC). Não apenas o banco requerido encontra-se na posição de prestador/fornecedor de serviços, mas também a empresa de assessoria de crédito requerida, que lucra ao intermediar as transações bancárias e se encontra em condição de vantagem em relação a autora/consumidora, devendo responder solidariamente por eventuais danos causados em decorrência de falha na prestação de serviço, na forma do artigo 18 do CDC. Evidenciada a fraude, por meio de perícia grafotécnica, no contrato que ensejou os descontos a maior na folha de pagamento da autora/apelada ou seja, a prática do ato ilícito, configurado está o dever de indenizar. Não resta dúvida de que o desconto indevido na folha de pagamento da autora, a partir da falha de segurança atribuída às requeridas, gera danos morais, pois tal situação gera na consumidora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário e, ainda, com a necessidade de ajuizar ação para recebimento da quantia deduzida indevidamente.Deve ser mantida indenização por danos morais se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0001244-26.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

Nessa linha de raciocínio, considerando todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou o autor, não havendo necessidade de minoração e sendo descabida a majoração pretendida pelo consumidor.

No tocante aos descontos indevidos, incontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo.

Dessa forma, merece reforma a sentença de primeiro grau, tão somente quanto à determinação de devolução em dobro, para que a repetição de indébito ocorra na forma simples.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.(TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 174)”

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DE FORMA SIMPLES, NÃO EM DOBRO - DEVOLUÇÃO PARCELADA, ATRAVÉS DE DESCONTOS NAS TARIFAS MENSAIS - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.(TJ-MS - AGR: 613 MS 2010.000613-7/0001.00, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 23/03/2010, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/04/2010)”

No que tange a irresignação do Banco/apelante em relação ao termo inicial dos juros de mora a partir da condenação, tenho comigo que razão não lhe assiste, uma vez que, não há nos autos prova cabal de que existiu relação contratual pactuado entre as partes em relação ao suposto empréstimo consignado objeto da lide, em sendo assim, já se encontra sedimentando junto ao Superior tribunal de justiça pela Sumula 54 e seguido pelos demais tribunais estaduais, que em se tratando de situações do caso em apreço, a incidência dos juros de mora deverá ser a partir do evento danoso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES IRREGULARES – COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA “QUANTUM” FIXADO – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em serviço de proteção ao crédito, configura dano moral presumido, que prescinde de prova. Comprovada a ilegitimidade da inscrição preexistente não há aplicação da súmula n. 385 do STJ. A reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado, que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo-pedagógico. Observados os critérios na fixação do valor indenizatório a título de danos morais, não há falar em revisão, seja para majoração ou minoração.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual (como é o caso), os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

(Apelação 22327/2018, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Camara de Direito Privado, julgado 12/06/2018 publicação no DJE, 20/06/2018).

“Ação de indenização Protesto indevido de duplicata mercantil quitada - Protesto decorrente de erro praticado pelo Banco endossatário-mandatário Legitimidade passiva da instituição financeira caracterizada - Danos morais configurados - Indenização fixada em R$ 10.000,00, montante que se mostra mais adequado diante das circunstâncias do caso concreto Correção monetária devida a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora contados desde a data do evento danoso (Súmula 54, STJ) Inaplicabilidade da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil. Recurso da autora improvido e apelo do banco corréu parcialmente provido.(TJ-SP - APL: 00310290320128260405 SP 0031029-03.2012.8.26.0405, Relator: Márcia Cardoso, Data de Julgamento: 03/12/2014, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2014)” (grifei)

Friso que o quantum indenizatório terá correção de juros a partir do evento danoso (súmula 54 STJ), e correção monetária, desde a data do arbitramento (sumula 362 STJ).

Por fim, observa-se que a sentença arbitrou os honorários sucumbenciais nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, inexistindo motivo para majoração, sobretudo quando o apelante Vicente faz apontamentos genéricos para solicitar o aumento da verba.

Com essas considerações, conheço dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Vicente de Paulo Barbosa e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira para reformar a sentença, tão somente, no sentido de determinar que os valores indevidamente descontados da folha de pagamento do autor sejam restituídos de forma simples, mantendo-se os demais termos do julgado.

Incabível à espécie a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024